Tribunal: TJDFT
Processo: 0747380-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONHECIDA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INCOMPLETUDE DO ENDEREÇO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. VIABILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Tutela recursal de urgência não conhecida.

II. A intimação por via eletrônica é considerada pessoal, de modo a dispensar a intimação da parte ou do advogado por publicação no diário oficial (Lei 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o). Preliminar de nulidade processual rejeitada.

III. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito ao acerto da extinção do processo (sem resolução do mérito) por indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte autora em comprovar a mora do devedor.

IV. A mora se constitui a partir da inadimplência do pagamento do financiamento, a qual, entretanto, deve ser comprovada por notificação, documento indispensável à ação de busca e apreensão.

V. O Decreto-Lei 911/1969, em seu artigo 2o, § 2o, é claro ao estabelecer que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

VI. No caso concreto, o aviso de recebimento retornou dos Correios com a informação “endereço insuficiente”, e de outra forma não poderia ser, diante da incompletude do endereço inserto na notificação extrajudicial.

VII. Não cumprida a determinação de emenda à petição inicial para comprovação da mora do devedor, mesmo diante das duas oportunidades conferidas, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

VIII. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.